Tribunal: TJMT
Processo: 0014891-13.2018.8.11.0002
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014891-13.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRISTIANO LUIZ PEREIRA DE MORAIS - CPF: 033.281.451-33 (APELANTE), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), BRUNA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 023.071.841-80 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DOIS ACUSADOS – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS EM RELAÇÃO AO DENUNCIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE NÃO CARACTERIZAM OS PRESSUPOSTOS ALINHADOS NO ARTIGO 28, § 2º, DA LEI DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA NÃO COMPROVADA EM RELAÇÃO À DENUNCIADA – DÚVIDA INTRANSPONÍVEL ACERCA DE SUA INGERÊNCIA NA CONDUTA LEVADA A EFEITO PELO MARIDO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ALMEJADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE AO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS CONCRETAMENTE EVIDENCIADA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1. É indevida a absolvição por atipicidade diante da ausência de dolo, inexistência ou insuficiência de provas, tampouco a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas, quando o conjunto probatório reunido ao longo da persecução penal apontar em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada.

2. Deve-se absolver a ré, em razão da insuficiência de provas para a condenação, quando se caracteriza dúvida intransponível acerca de sua participação e ingerência no tráfico de entorpecentes comprovadamente levado a efeito por seu marido.

3. Para a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas faz-se necessário o preenchimento cumulativo de todos os pressupostos nela contemplados, evidenciando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de agente que, comprovadamente, se dedique às atividades criminosas, sobretudo diante de condenações penais anteriores pela prática de delito idêntico (reincidência específica).

4. A reincidência específica não possui maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea e, por isso, se incidentes essas duas circunstâncias legais, sendo ambas preponderantes, devem ser integralmente compensadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bruna Regina de Oliveira
e
Christiano Luiz Pereira de Morais
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

Inconformada, a defesa técnica requer a absolvição de
Bruna
em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que a apelante sequer possuía conhecimento acerca da existência de drogas na residência. Almeja a absolvição de ambos os recorrentes, em razão da inexistência ou insuficiência de provas para a condenação, destacando a retratação havida nos interrogatórios judiciais de ambos.

Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação para o crime de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, porque as circunstâncias do delito não denotam traficância, realçando, no ponto, que
Christiano
estava usando drogas quando foi abordado pela Polícia.

Por fim, requer a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao privilégio, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Em contrarrazões, a acusação refuta as asserções postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Bruna Regina de Oliveira
e
Christiano Luiz Pereira de Morais
foram denunciados pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), porque, em tese, traziam consigo e tinham em depósito drogas, consistente em 1.070,97 Kg (um quilograma, setenta gramas e noventa e sete centigramas) de maconha, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Tem-se que no dia 02 de agosto de 2018, por volta das 17h30min, policiais militares que estavam em rondas pela Rua Luiz Coelho de Campos, bairro São Simão, em Várzea Grande, sentiram odor característico de maconha advindo de uma construção onde havia um grupo de pessoas. Ao visualizarem a aproximação da guarnição, algumas dessas pessoas empreenderam fuga, porém os agentes de segurança pública conseguiram deter o indivíduo
Jeffersson Bruno de Oliveira
e os denunciados.

Realizada a revista pessoal, foram encontradas em poder da denunciada
Bruna
03 (três) porções de maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e no bolso de
Jefferson
foi localizada uma porção também de maconha. Após, com auxílio de cão farejador, os policiais encontraram enterrado no quintal um tablete de maconha, sendo que
Christiano
teria informado aos policiais militares que é o proprietário da residência e esposo da denunciada
Bruna
.

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados nos termos da denúncia a 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal.

Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso de apelação criminal. Requer a absolvição de
Bruna
em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo, uma vez que a apelante sequer possuía conhecimento acerca da existência de drogas na residência. Almeja a absolvição de ambos os recorrentes, em razão da inexistência ou insuficiência de provas para a condenação, destacando a retratação havida nos interrogatórios judiciais de ambos.

Em caráter subsidiário, pretende a desclassificação para o crime de porte ilegal de entorpecentes para consumo pessoal, pois as circunstâncias do delito não denotam traficância, realçando, no ponto, que
Christiano
estava usando drogas quando foi abordado pela Polícia.

Pois bem.

A materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada diante do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 8145476, p. 01), do Boletim de Ocorrência (id. 8145478, p. 01/03), do Termo de Apreensão (id. 8145483, p. 01) e do Laudo Pericial de Constatação de Droga (id. 8145484, p. 01/04), que indicam que na cena do delito foram encontrados, ao todo, pouco mais de um quilograma de
maconha
, substância psicotrópica de uso proibido no Brasil.

Os acusados, assim como o informante
Jeffersson Bruno de Oliveira
, ouvidos em ambas as fases processuais, modificaram em juízo a versão alinhada na Delegacia de Polícia.

Inicialmente, perante a autoridade policial, admitiram que o entorpecente apreendido pertencia ao réu
Christiano Luiz Pereira de Morais
, assim como que as substâncias ilícitas eram destinadas ao comércio ilegal de drogas, sendo que a coacusada
Bruna Regina de Oliveira
possuía ciência acerca dessa circunstância.

Nesse sentido,
Christiano
assinalou o seguinte:

“QUE diante de todo o exposto até o presente momento, o interrogado afirma que não tem nada a dizer, até porque se considera culpado; QUE ‘continuou nessa de bobeira’; QUE era para ter parado; QUE possui duas passagens por tráfico de entorpecentes; QUE esteve preso na Unidade Prisional do Pascoal Ramos por três anos e seis meses”
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Christiano Luiz Pereira de Morais
; id. 8145486, p. 04/06).

Bruna
negou a prática do crime tráfico de drogas, porém confirmou a conduta ilícita levada a efeito por
Christiano
:

“
QUE nega a prática do delito em apuração, contudo afirma ter ciência de que o marido, no caso o suspeito CHRISTIANO LUIZ PEREIRA DE MORAIS é envolvido com a venda de entorpecentes
; QUE já orientou várias vezes o marido dizendo que isso não é vida para ninguém; QUE a interrogada afirma possuir passagem criminal por Corrupção de Menores, bem como afirma que o marido CHRISTIANO possuiu duas passagens por Tráfico de Drogas; QUE o suspeito JEFFERSON é seu irmão e nada tem a ver com o fato; QUE JEFFERSON estava no local apenas para ajudar CHRISTIANO a fazer uns buracos na terra para a fundação do muro que está sendo construído; QUE a interrogada nega ser usuária de entorpecentes;
QUE nega ter sido encontrado consigo um pote contendo porções de maconha; QUE a interrogada afirma que o pote contendo as porções pertencem ao seu marido CHRISTIANO
”
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de
Bruna Regina de Oliveira
; id. 8145486, p. 01/03; destaques apostos).

Jefferson Bruno da Silva
, irmão da acusada
Bruna Regina de Oliveira
, que estava na residência dos denunciados no momento da abordagem policial, descreveu o seguinte na fase extrajudicial:

“QUE afirma a posse e a propriedade de apenas uma, das quatro porções de substância análoga a maconha; QUE é usuário de drogas, viciado em maconha;
QUE o tablete grande, da mesma substância, pertence ao seu cunhado, o suspeito CHRISTIANO LUIZ PEREIRA DE MORAIS
; QUE afirma ter acabado de chegar na casa da irmã, a suspeita BRUNA REGINA DE OLIVEIRA, quando os policiais militares chegaram; QUE o declarante foi até o local a pedido de CHRISTIANO, o qual precisou de ajuda para furar uns buracos na terra para fazer um alicerce no muro da Mercearia de propriedade do CHRISTIANO;
QUE o declarante afirma que sempre teve conhecimento que CHRISTIANO vende drogas; QUE também afirma que a irmã BRUNA também tem conhecimento; QUE o declarante afirma que o tablete foi encontrado no quintal da casa do CHRISTIANO e BRUNA
; (...)”
(Termo de Declarações de
Jefferson Bruno da Silva
; id. 8145482, p. 01/02; destaques apostos).

Já perante a autoridade judicial, tanto os acusados quanto o informante descreveram situação diversa, dando conta de suposta violência e abuso por parte dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Além disso, relataram que havia ínfima quantidade de entorpecente no local, destinada apenas ao consumo de
Jefferson
e
Christiano
.

O informante
Jeferson Bruno de Oliveira
, ouvido em juízo, relatou que estava fazendo valetas no local, ajudando a construir o muro. Os policiais militares chegaram ao local, levaram primeiro sua irmã para dentro da casa e, na sequência, levaram ele e seu cunhado para dentro da residência, momento em que foram agredidos e sua irmã foi abusada em revista. Disse que não viu o momento em que a droga foi apreendida e que não tinha conhecimento acerca da propriedade da droga, sendo que não relatou isso na Polícia Civil e não leu seu depoimento.

Bruna Regina de Oliveira
, interrogada perante o juízo, descreveu que a acusação não é verdadeira. Afirmou que era por volta de 17h20min, tinha chegado em casa havia pouco tempo, pois estava no trabalho, foi levada para dentro de casa pelos policiais e, em seguida, foi abusada ao ser revistada, sendo que os agentes de segurança mandaram seus filhos saírem de lá. Descreveu que apanhou dos policiais, bem como que não sabia o que havia lá dentro nem o que foi apreendido. Sabe que pegaram moedas em sua gaveta, em razão de ter uma mercearia no local. Na Polícia Civil não houve qualquer espécie de abuso ou violência policial, porém não falou que seu marido comercializava entorpecente e não leu seu depoimento, pois estava nervosa. Reiterou que não foi revistada por policial feminina.

Christiano Luiz Pereira de Morais
, interrogado na fase judicial, disse que é viciado em maconha e cocaína, sabendo que o tráfico de drogas possui caráter ilícito por ser conduta proibida no Brasil, assim como descreveu sustentar seu vício trabalhando, uma vez que é soldador e possui uma mercearia.

Disse que no dia do fato estava abrindo uma valeta para edificar um muro, juntamente com seu cunhado e um adolescente de 17 (dezessete) anos. Sua mulher tinha chegado do trabalho havia pouco tempo e, a seguir, acabado o serviço, os três começaram a fumar maconha, por volta das 17h, quando a viatura passou pelo local, momento em que jogou uma quantia de entorpecente (“dois pedacinhos de brau”) no chão, tendo a droga caído próximo ao pé da sua esposa. Disse que o policial militar levou sua mulher para dentro da distribuidora e a revistou, sendo que, quando ela começou a apanhar, entregou a pequena quantidade de droga que possuía consigo para o policial.

Descreveu que o entorpecente que possuía era para consumo pessoal. Afirmou ter apanhado dos policiais e quando o BOPE chegou com o cão farejador, apareceram com um tablete, contudo essa droga não lhe pertencia, foi “plantada”. Assinalou não ter sido ouvido na Delegacia.

Por oportuno, destaque-se que a acusada
Bruna Regina de Oliveira
foi submetida a exame de corpo de delito no dia seguinte ao fato, no período da manhã (03.10.2018, às 7h), oportunidade em que, apesar de relatar ao médico perito que sofreu agressão por parte dos policiais com murros, socos e tapas na cabeça, não foram encontrados vestígios de lesão corporal atual associável ao fato por ela relatado (Laudo Pericial n.º 1.1.02.2018.008874-01; id. 8145489, p. 16/17, e id. 8145490, p. 01/02),
circunstância que fragiliza a versão judicial
.

Embora o Laudo Pericial n.º 1.1.02.2018.008806-01 (id. 8145490, p. 03/08) aponte que o acusado
Christiano Luiz Pereira de Morais
apresentava lesões corporais (escoriações) compatíveis com os relatos de chutes e socos, verifica-se que em juízo o acusado afirmou que havia se machucado recentemente, cerca de 10 (dez) dias antes da data do fato, circunstância que inclusive o afastou do trabalho.

Enfatize-se, ainda, que a autoridade judicial condutora do feito em primeira instância cercou-se de cuidados com a situação desde a Audiência de Apresentação, pois, a pedido do Ministério Público, determinou a instauração de investigação para averiguação de suposta conduta abusiva dos agentes de segurança pública que atenderam a ocorrência (Termo de Audiência; id. 8145495, p. 16).

Seja como for, do confronto das versões relatadas pelos acusados e pelo informante, verifica-se que as minúcias tecidas à autoridade policial melhor se coadunam com a unívoca história alinhada por ambos os policiais militares que atenderam a ocorrência, nas duas fases procedimentais.

O policial militar
Ricardo Nascimento Dias
, ouvido em juízo, repetiu seu depoimento prestado na esfera administrativa (id. 8145481, p. 01/02). Aduziu que já possuíam informações acerca do tráfico de drogas na região e, ao passar pela rua, na esquina, sentiram forte odor de maconha. Ao lado de uma construção avistaram um portão aberto, onde estava o casal e outras pessoas, que correram. Verificaram que a acusada lançou um objeto no chão, que depois verificaram ser uma vasilha de plástico contendo entorpecentes. Realizada uma revista no entorno, no quintal, observou-se que havia várias partes reviradas, gerando suspeitas. Acionado o BOPE, o cão farejador encontrou uma barra de maconha, enrolada em um saco de lixo, enterrada no quintal. Em entrevista informal,
Christiano
afirmou que estava realizando comércio ilegal de entorpecentes, descrevendo que havia adquirido dois tabletes de maconha e um deles já havia sido integralmente comercializado. A testemunha narrou que
Christiano
relatou que o objetivo do comércio espúrio era levantar dinheiro para a finalização da obra que havia no local.

Do mesmo modo, reiterando os termos do depoimento prestado na fase extrajudicial (id. 8145479, p. 01/02), a testemunha
Uanderley Benedito da Costa
, policial militar que atendeu a ocorrência, ouvida na fase judicial, descreveu que enquanto realizavam rondas pelo bairro, receberam a informação de que em uma determinada residência, nos fundos do bairro São Simão, um casal estaria realizando comércio ilegal de entorpecentes, especificamente maconha. Como não foram declinadas maiores especificações, como rua ou casa, realizaram rondas pelo bairro, a fim de localizar a casa e, ao adentrar na rua, depararam-se com os denunciados e outras pessoas sentadas à frente do portão e um forte odor de maconha. Antes de realizarem a abordagem, verificaram que a ré atirou uma pequena quantidade de entorpecente e dinheiro no chão. A seguir, realizou-se a abordagem do denunciado e do irmão da acusada, que era usuário de entorpecentes. As crianças estavam presenciando o comércio e o uso de entorpecentes. Nas dependências da casa funciona uma pequena mercearia, local em que nada foi encontrado. Solicitada a presença do BOPE, o cão farejador localizou a droga no fundo do quintal, na quina do muro, enterrado envolto em um saco plástico, aproximadamente um quilograma de maconha. Depois de encontrada a droga,
Christiano
reconheceu a propriedade do entorpecente, bem como disse que a mulher dele nada tinha a ver com a comercialização proibida. Ele relatou à guarnição que havia comprado dois tabletes e um já tinha sido comercializado.

Tem-se, ainda, o depoimento da testemunha de defesa
Fernando Almeida da Silva
, testemunha de defesa, ouvido em juízo, descreveu que no local do fato funcionava uma distribuidora/mercearia, mas nada sabe acerca de comércio de drogas no local, nem nunca sentiu odor de entorpecente. Nada sabe esclarecer acerca de uso de drogas pelo casal, sendo de seu conhecimento, contudo, que
Bruna
trabalha em uma loja de material de construção.

Enumeradas as provas, verifica-se que, com relação ao acusado
Christiano Luiz Pereira de Morais
, as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração, à saciedade, da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos policiais militares, ladeada pelas confissão extrajudicial do acusado e pelas declarações apresentadas pela corré
Bruna
e pelo informante
Jefferson
na fase administrativa.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes dos autos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a infirmar, portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

A quantidade de entorpecente apreendida (mais de um quilograma de maconha), a forma de acondicionamento (quatro pequenas porções e um tablete envolto em um saco plástico), o local onde foi encontrado o entorpecente (enterrado no quintal), as circunstâncias da prisão em flagrante, originada a partir de informações de rotina recebidas pelos policiais militares em rondas, sucedida do forte odor de maconha oriundo da residência do acusado, bem como os relatos prestados por
Jefferson
e
Bruna
na fase extrajudicial, dando conta do vasto envolvimento de
Christiano
com a venda de drogas, são elementos que corroboram a traficância.

Contemple-se que, a despeito de negar a traficância, o apelante admitiu em juízo que parte das substâncias entorpecentes encontradas eram de sua propriedade.

Além disso, não se apresentam críveis os relatos de
Christiano
ao juízo, no sentido de que todo o narcótico seria destinado a seu uso pessoal, uma vez que, segundo relatou, a porção maior de maconha, encontrada dentro de seu terreno, teria sido imotivadamente colocada ali pelos policiais militares com apoio dos agentes integrantes do BOPE.

A despeito da versão judicial do réu encontrar amparo em outras provas testemunhais, a abrupta mudança com relação à fase extrajudicial torna as asserções judiciais frágeis, sobretudo quando contrastadas com a cena do flagrante e com os depoimentos dos policiais militares, coesos em ambas as fases processuais. Destaque-se, ainda, que não se verifica qualquer intenção dos agentes de segurança pública no sentido de prejudicar o acusado, uma vez que nem a guarnição conhecia o réu previamente, nem ele conhecia os policiais militares.

Por oportuno, vale ressaltar que, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes é despicienda a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por se tratar de delito de ação múltipla ou conteúdo variado, e, verificado que o apelante guardava e/ou tinha em depósito substância entorpecente, caracterizado está o delito.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 por
Christiano Luiz Pereira de Morais
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

Já com relação à acusada
Bruna Regina de Oliveira
não há prova segura para a manutenção da condenação levada a efeito na sentença.

Há, pois, os relatos dos policiais militares, em ambas as fases processuais, indicando que, ao adentrarem na rua, visualizaram a acusada dispensando algo, que, posteriormente, averiguaram tratar-se de três pequenas porções de maconha e R$ 30,00 (trinta reais). De outro lado, enquanto o policial militar
Uanderley
afirmou ao juízo que a guarnição recebeu informações de que
um casal
estaria traficando drogas nos fundos do bairro São Simão, o policial militar
Ricardo
disse que
estavam em rondas rotineiras quando a abordagem foi realizada
. Convém realçar que
não há nos autos nenhum registro de informação anônima recebida pela Polícia
.

O coacusado
Christiano
, na fase judicial, disse que quem portava as quantias pequenas de entorpecente era ele, que as dispensou próximo à sua esposa. A acusada
Bruna
, em ambas as fases processuais, negou a prática do tráfico, descrevendo que sequer portava qualquer espécie de substância. Na fase administrativa, descreveu que era de seu conhecimento que seu esposo vendia drogas, havendo o orientado, por várias vezes, para que cessasse a atividade criminosa. Em juízo, afirmou que não era de seu conhecimento que havia droga enterrada no quintal.

O informante
Jefferson
, na fase policial, descreveu que a droga encontrada era de propriedade de
Christiano
, sendo que o comércio ilegal levado a efeito por seu cunhado era de seu conhecimento e sua irmã também possuía ciência da mercancia proibida realizada pelo marido.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a certeza necessária à condenação penal, uma vez que a despeito das circunstâncias da prisão em flagrante da denunciada inicialmente indicarem a sua coautoria delitiva, não foi produzida prova cabal nesse sentido, sobretudo diante da negativa de autoria amparada nas declarações do informante e na ausência de elementos concretos a apontarem que a acusada possuía ingerência na conduta de seu marido.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a reforma da condenação efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas, circunstância incompatível com percepção tão severa.

Arremate-se que não se está a dizer que a denunciada não praticou a infração penal. Inclusive, essa possibilidade existe! O que se está a dizer, contudo, é que as provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso. E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
,
com vistas à reforma da sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para absolvê-la da imputação capitulada na denúncia
.

Com relação ao acusado
Christiano Luiz Pereira de Morais
, a defesa almeja a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao privilégio.

A despeito dos argumentos vertidos nas razões recursais,
verifica-se ser indevida a aplicação da benesse insculpida no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
, uma vez que ela se aperfeiçoa apenas quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos nela contemplados: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades criminosas; e d) que não integre organização voltada a este fim.

Na hipótese em estima, comprovada está a dedicação do apelante a atividades criminosas, porque, conforme bem alinhado na sentença, é reincidente específico, já havendo sido condenado outras duas vezes por tráfico de drogas:

“(...) Uma pelo Juízo da 9ª Vara Especializada em Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT (Autos nº 522-98.2012.811.0042 – Cód. 321526) a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias multas, em regime aberto – trânsito em julgado dia 10/09/2012. Outra por este Juízo (Autos nº 3937-44.2014.811.0002 – Cód. 335464) a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas, em regime fechado – trânsito em julgado em 08/09/ 2014”
(
sic
, sentença; id. 8145597, p. 11/12).

Nessa linha de intelecção, é de bom alvitre destacar que
“A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.
” (STJ. Quinta Turma. AgRg no HC 514.412/MG. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE). Julgado em 22.10.2019. DJe 29.10.2019.).

No mesmo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n.º 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a estabelecer que
“é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição nº 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018).

Logo, espaço não há para a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida no § 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos.

Cumpre adequar a dosimetria da pena, porém, ainda que de ofício.

Na segunda fase do procedimento dosimétrico, o magistrado preponderou a reincidência específica sobre a confissão espontânea, com o seguinte fundamento:

“Existe circunstância agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes. Contudo, não há possibilidade de compensação, uma vez que o réu possui condenação pela prática de crime idêntico ao ora em julgamento (Ação Penal nº 3937-44.2014.811.0002 – Cód. 335464) por este juízo a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multas, em regime fechado – sentença transitada em julgado em 08/09/2014, sendo, portanto, reincidente específico, razão pela qual, a reincidência deve prevalecer sobre a confissão espontânea (Enunciado Orientativo n. 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal’). Assim, e, em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosemetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multas, devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos.”
(
sic
, sentença; id. 8145598, p. 05/06).

Apesar de o magistrado de origem ter amparado sua fundamentação no teor do Enunciado Orientativo n.º 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, observa-se que o verbete atualmente está ultrapassado diante de novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, no sentido de permitir-se a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência específica, uma vez que ambas são consideradas circunstâncias legais preponderantes.

Nesse sentido, no âmbito da Corte Cidadã,
“a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 365.963/SP, ocorrido em 11/10/2017, firmou a tese de que a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não foi ofertado maior desvalor à conduta do acusado que ostente outra condenação pelo mesmo delito”
(STJ. Quinta Turma. HC 506.978/SP. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE). Julgado em 01.10.2019. DJe 08.10.2019.), concluindo-se, portanto, que
a reincidência específica não possui maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea
.

Diante disso, compensam-se as circunstâncias legais incidentes na segunda fase da dosimetria, estabelecendo-se a pena-intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tornando-a definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, mantido o regime inicial fechado e o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação intentado pela defesa, para,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver
Bruna Regina de Oliveira
da imputação vertida na denúncia
e,
de ofício
,
readéquo a pena do acusado
Christiano Luiz Pereira de Morais
, compensando-se integralmente a reincidência específica e a confissão espontânea
, estabelecendo a sanção penal definitiva em
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, no mínimo legal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019